Tribunal: TJSP
Processo: 1007629-66.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Inexigibilidade de débito e indenizatória – Inscrição indevida – Negativação relativa a contrato de cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Atendimento – Documento hábil (proposta de adesão subscrita pela autora, documentos pessoais e faturas de consumo) – Reconhecimento – Regularidade do débito – Inadimplência configurada –

Ementa:
Inexigibilidade de débito e indenizatória – Inscrição indevida – Negativação relativa a contrato de cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Atendimento – Documento hábil (proposta de adesão subscrita pela autora, documentos pessoais e faturas de consumo) – Reconhecimento – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Notificação prévia sobre a negativação – Dever do órgão de proteção ao crédito, e não do credor Súmula 359, STJ – Danos morais – Indenização descabida – Inadimplência que configura culpa exclusiva da autora – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora devidamente demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança (vide artigos 187 e 422 do Código Civil) – Condenação cabível – Assistência judiciária gratuita – Revogação do benefício diante da aplicação da multa de litigância de má-fé – Impossibilidade - REsp no 1.663.193/SP – Benefício restabelecido.
Recurso provido em parte.